Tribunal: TJBA
Processo: 8026671-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026671-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

PJ12

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Paulo Afonso/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito em razão da Prescrição, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferindo apenas a redução das custas processuais ao valor mínimo previsto na tabela do TJBA, bem como determinando o adiantamento das despesas de citação. O agravante sustenta exercer atividade autônoma e informal de motoboy, percebendo renda média mensal de R$ 1.500,00, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Aduz que os extratos bancários demonstram movimentação financeira modesta, sem indícios de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência apresentada.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em verificar se a documentação apresentada pela parte agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão integral da gratuidade da justiça, bem como se existem elementos concretos aptos a afastar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir
3.
A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destinada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4.
Nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178 (REsp nº 1.988.687/RJ), assentou que é vedado o indeferimento automático da gratuidade de justiça com base em critérios exclusivamente objetivos, impondo-se ao magistrado indicar fundamentos concretos aptos a infirmar a alegação de insuficiência econômica.

6.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram ausência de declaração de renda nos exercícios fiscais recentes, bem como movimentação bancária compatível com a renda mensal alegada, inexistindo indícios de capacidade financeira aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência.

7.
A constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no art. 99, §4º, do CPC.

8.
Igualmente, a opção pelo ajuizamento da demanda pelo procedimento comum, em vez do Juizado Especial Cível, constitui faculdade processual da parte autora e não evidencia, por si só, capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais.

9.
Evidenciada a impossibilidade momentânea de arcar com as custas sem comprometimento da subsistência, impõe-se a concessão da benesse, em observância aos princípios do acesso à justiça, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado; 2. A constituição de advogado particular e a opção pelo procedimento comum não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, impõe-se o deferimento integral da assistência judiciária gratuita.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8026671-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JEFFERSON DE OLIVEIRA
e como agravado
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça